Tribunal: TJMT
Processo: 1016015-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA HERCILINA VIEIRA LIMA SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000648-19.2020.811.0021, manejada por FAUSTO MARTINS BORBA JÚNIOR e OUTROS, deferiu o pedido liminar e determinou a reintegração dos autores, ora agravados, na posse dos imóveis rurais registrados nas matrículas 27.658, 27.711, 31.244 e 30.820, todas oriundas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT.
Para tanto, alega a agravante que o perímetro ao qual foi deferida a reintegração de posse diverge da área da requerente, denominada Fazenda Alvorada do Cacoal, que está devidamente delimitada por meio da matrícula de no 5.624, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Água Boa, com área de 965,99 hectares, localizada no município de Cocalinho/MT.
Sustenta que é enorme a diferença entre a sua área e a dos agravados, conforme as matrículas dos imóveis acostadas aos autos, mas mesmo assim o juízo de base deferiu o pleito, baseando-se em depoimentos de pessoas próximas aos requeridos, sem lhe oportunizar a apresentação de defesa.
Afirma que, para comprovar suas alegações, juntou ao feito áudios de conversas tidas com o Sr. José Vidal, um dos agravados que manifestou o desejo de comprar a área pertencente à agravante há poucos meses, o que reforça a tese de que não está na posse da área pertencente aos requeridos.
Ressalta que os agravados estão pleiteando a reintegração de uma área que eles mesmos tentaram comprar há pouco tempo, de modo que a decisão agravada não pode subsistir.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar das alegações da agravante, de que a área indicada na exordial de origem difere daquela por ela ocupada, os elementos probatórios colacionados aos autos indicam, ao menos à primeira vista, que a área invadida no dia 18 de fevereiro do corrente ano era utilizada pelos demandados para o desenvolvimento de atividade agropecuária, conforme depoimento da testemunha Divino Gonçalves da Silva, prestado por ocasião da realização da audiência de justificação.
Ademais, as fotos da casa de alvenaria recém-construída e o barracão de lona provisório instalado ao lado da referida construção contrastam com as imagens de pasto formado da área litigiosa, o que reforça a tese lançada pelos requeridos, de que há muito tempo exercem a posse do imóvel rural objeto da lide.
Assim, em que pese a urgência alegada, há fundada dúvida sobre o direito invocado pela parte agravante, sendo medida de rigor, o indeferimento da liminar recursal pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.